Tribunal: TJSP
Processo: 1500096-52.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – roubo qualificado – concurso de crimes: apelantes que admitiram a prática delitiva, art. 197, CPP, de vez que em conformidade com o restante da prova. Apelantes que confessaram quando assistidos por Defensor Público, o que leva à certeza de suas manifestações de vontade, pelo bom atendimento devido. Qualificadora de concurso de agentes presente, inclusive com cada apelante abordando

Ementa:
APELAÇÃO – roubo qualificado – concurso de crimes: apelantes que admitiram a prática delitiva, art. 197, CPP, de vez que em conformidade com o restante da prova. Apelantes que confessaram quando assistidos por Defensor Público, o que leva à certeza de suas manifestações de vontade, pelo bom atendimento devido. Qualificadora de concurso de agentes presente, inclusive com cada apelante abordando uma das vítimas, de modo próprio e independente. Concurso formal, última parte, reconhecido pela visualização clara de serem duas vítimas com patrimônios distintos. Art. 59, CP, pena fundamentada, critério trifásico discutido. Regime prisional de rigor o fechado.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.